Tribunal: TJPA
Processo: 0009679-15.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009679-15.2018.8.14.0006

APELANTE: DANIEL CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚM. 231/STJ.

RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida aponta que a vítima foi empurrada pelo recorrente, vindo a cair ao chão e machucar o joelho, reduzindo sua capacidade de resistência, enquanto o recorrente tentava subtrair a motocicleta e empreender fuga. Assim, incabível a desclassificação para o crime de furto, eis que evidenciada a violência que caracteriza a prática do roubo, inviabilizando o acolhimento da tese defensiva.

Condenação mantida.

2.
A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte
.

3.

RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DANIEL CARVALHO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pelo delito do art. 157, §1º, c/c art. 14, inciso II, do CP, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Em suas razões, pede a
desclassificação
da conduta de roupo impróprio para furto na modalidade tentada. Subsidiariamente, pede o
redimensionamento
da pena-base aquém do mínimo, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção de todos os termos da sentença.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“Narra a peça informativa em anexo que, no dia 31 de julho de 2018, por volta de 13h00, na WE-73, Cidade Nova, neste município, Daniel Carvalho, ora denunciado, foi preso em flagrante delito por tentar subtrair mediante violência, uma motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, ano/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NSU-9456 pertencente à vítima Raquel Solange Ramos de Souza, conforme às fls. 14 do IPL.

Na ocasião, dia, hora e local supracitados, segundo o depoimento da vítima Raquel Solange Ramos de Souza, esta havia estacionado a motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, marca NSU-9456, cor vermelha, próxima à sua residência, quando ora denunciado montou na referida motocicleta utilizando uma chave tentou ligá-la, porém não obteve êxito, prosseguindo o ato empurrando o referido veículo, momento em que a vítima tentou impedir a ação, porém, foi empurrada e caiu ao chão. Ato contínuo, o marido da vítima chegou ao local e com a ajuda de populares conseguiu deter o denunciado, conforme às fls. 05 do IPL.”

São os fatos.

- DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

Conforme relatado, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de tentativa de roubo impróprio para o delito de furto simples tentado.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, quanto a ocorrência do crime de roubo tentando.

A materialidade delitiva restou configurada através do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID. 12198445 - Pág. 14), de onde se extrai que o réu foi preso em flagrante delito por policiais em via pública, logo após ter tentando subtrair mediante violência e grave ameaça, a motocicleta HONDA CG-150, pertencente à vítima, mas foi detido pelo marido da vítima e populares que se encontravam próximo ao local, conforme consta no
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 12198445 - Pág. 15) e
Auto de Entrega
(ID. 12198445 - Pág. 17).

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, extraídos do ID. 12198451 - Pág. 5/6 e mídias dos autos:

“Em seu depoimento a
vítima RAQUEL SOLANGE RAMOS DE SOUZA
, declarou: "Que estava na casa da sua mãe; que o esposo da declarante deixou a motocicleta estacionada do outro lado da rua e ficou deitado na frente da casa da mãe da mesma; Que o esposo da declarante escutou o barulho da motocicleta; Que a motocicleta tem um tranca que impede de dar partida com facilidade;
Que a declarante olhou a moto e chamou o seu esposo para dizer que o denunciado estava roubando e a mesma não estava mais no local estacionado
; Que o denunciado não estava armado;
Que tentou impedir o roubo mas foi empurrada e caiu ao chão; Que ainda tem a marca da queda; Que o denunciado tentou fugir
mas o esposo da declarante impediu; Que a declarante ajudou o seu esposo a deter o denunciado; Que o seu vizinho com uma corda conseguiu deter o denunciado para que o mesmo não fugisse; Que o denunciado não foi agredido por ninguém; [...]".

Em seu depoimento a
testemunha EDERSON COUTINHO DE SOUSA, Policial Militar
, declarou: "Que é Policial Militar; Que fez a condução do denunciado para delegacia; Que denunciado encontrava-se amarrado próximo ao local do roubo; Que a população amarrou o denunciado; Que ao chegar no local do fato a vítima informou ao declarante que o denunciado tentou roubar a sua moto que encontrava-se estacionada na frente da sua casa;
Que a vítima informou que foi empurrada e caiu ao chão com isso tinha um corte na sua perna e escoriações no joelho
; Que fez a revista pessoal no denunciado e não encontrou nada; Que o denunciado montou na moto e percorreu por cerca de 15 a 20 metros do local estacionado pela mesma; [...];".

Em seu depoimento a
testemunha JOELSON DA SILVA LOPES
, declarou: “Que é esposo da vítima; [...]; Que o denunciado colocou uma chave mestra na moto; Que o denunciado tirou a moto do lugar onde estava estacionada; Que não viu quando a sua esposa caiu ao chão e feriu a perna;
Que foi ajudar a sua esposa; Que o denunciado caiu da moto e posteriormente foi detê-lo;
Que populares ajudaram o declarante a amarraram o denunciado para que ele não fugisse; Que o denunciado não estava armado; Que o declarante chamou a polícia e impediu que populares cometessem violência contra o denunciado"
.

Em que pesem os argumentos recursais,
o pedido de desclassificação para o crime de furto tentando não prospera, pois há presença de elemento característico do roubo, eis que a violência e a grave ameaça por parte do recorrente restaram configuradas no momento do ato criminoso, quando empurrou a vítima Raquel, que tentava impedir a subtração e, posteriormente, a fuga do meliante.

Assim, incabível o pleito desclassificatório, não havendo como enquadrar as ações do recorrente no tipo legal do art. 155 do CP, face ao acervo probatório carreado aos autos, em especial a palavra da vítima e das testemunhas, os quais evidenciam a prática do delito de roubo na sua forma tentada, aniquilando a tese defensiva.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE LAUDO PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DA FACA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. APRESENTAÇÃO OSTENSIVA DA FACA. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] A ameaça que compõe o tipo penal do roubo não é exercida apenas por palavras, mas também por gestos e posturas que possam perturbar a liberdade psíquica da vítima e intimidá-la com o fim de possibilitar a subtração dos bens móveis almejados. Assim, a apresentação ostensiva da faca à vítima, quando do arrebatamento de seu bem, é suficiente para a configuração do crime de roubo. 6. Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de roubo, a alteração do julgado, no sentido de desclassificar a conduta, tal como pleiteado pela Defesa, demandaria necessariamente nova análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.399/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida pela defesa.

- REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

A defesa pede que seja afastada a súmula 231/STJ e a pena-base, já aplicada no mínimo legal pelo juízo, seja reduzida em decorrência da confissão reconhecida.

Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como, ela segue firme no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça Estadual que reconhece e aplica o enunciado, vejamos:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

No Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. TERCEIRA FASE. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ao sentenciar o paciente, o Magistrado asseverou que (e-STJ, fl. 260): Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pena que torno definitiva pois na segunda fase reconheço a confissão, mas a pena já foi fixada no patamar mínimo.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento externado pelas instâncias de origem está em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes, previstas no art. 65, do Código Penal, por força da Súmula 231 do STJ. Precedentes
. (...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 835.830/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023)
.

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL.

REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 2247850 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/08/2023
)

Neste Sodalício:

“(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)

“(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)” (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)

“(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)” (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Dessa forma, não procede o pleito da defesa e não há qualquer desacerto na dosimetria da pena que mereça reparo.

- DISPOSIÇÃO FINAL
:

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024